Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CC n. 1009502-31.2021.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de Conflito de Competência instaurado pela parte interessada (credor Falcão Comércio de Rolamentos e Peças Eireli), cujo objetivo é ver declarada a competência e prevenção do Des. Dirceu dos Santos na Terceira Câmara de Direito Privado em detrimento da Desa Serly Marcondes da Quarta Câmara de Direito Privado, para julgamento dos recursos interpostos por todos os credores da recuperação judicial do Grupo Picinin (Ação Originária n.: 1001875-28.2021.8.11.0015), ao argumento de que aquele recebeu e apreciou o primeiro recurso (RAI n. 1002832-74.2021.8.11.0000) que discute a questão sub judice.
O presente conflito foi distribuído ao Órgão Especial.
Ocorre que o artigo 15, inciso I, ‘f’, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê a sua competência apenas para o julgamento dos conflitos de competências entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público, bem como entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos, in verbis:
“Art. 15 - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
I - Processar e julgar originariamente:
f) os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, os conflitos de competência entre a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem interessados o Governador, a Assembleia Legislativa, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Defensoria Pública; (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 -TP)” (destaquei)
Como se vê, o Regimento Interno delegou ao Órgão Especial a apreciação dos conflitos de competência instaurados tão somente entre as Turmas deste Tribunal de Justiça.
Assim, como o presente incidente foi suscitado objetivando definir a competência entre Membros das Câmaras Isoladas de Direito Privado, não compete ao Órgão Especial o seu julgamento.
Por outro lado, o artigo 17, ‘e’, do Regimento Interno dispõe que as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado são competentes para o processamento e julgamento dos “conflitos de competência entre suas Câmaras Cíveis Isoladas e seus membros”.
Diante disso, considerando, ainda, os limites expressamente delineados pelo artigo 15, inciso, ‘f’ do RITJMT no tocante à competência deste Órgão Especial, afigura-se prudente remeter o conflito à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas Direito Privado.
Redistribua-se o feito à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator